Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726937-36.2020.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. G. B. S., REGINALDO SIGNORI, ESPOLIO DE CRISTINA GARCEZ BUENO SIGNORI REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO SIGNORI DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença exarada sob o ID 43263901, que homologou o esboço de partilha independentemente da comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD. Após a notícia de pagamento do tributo (ID 44931487), o apelante, intimado, formulou pedido de desistência (ID 45483990). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID 45483990). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 11 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator